Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-53.2023.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000706-53.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BERTULINA SOARES DOS REIS - CPF: 066.503.536-55 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS PREVISTAS EM LEI. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou o Processo Administrativo originado de auto de infração ambiental, devido à ausência de intimação válida da parte autuada, que resultou na impossibilidade de exercício da ampla defesa e contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em avaliar a legalidade da intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental, à luz das disposições do Decreto Estadual no 1.986/13, e sua conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual exige que a intimação por edital seja utilizada apenas em caráter excepcional, após comprovada a impossibilidade de citação pessoal ou via postal.

4. No caso concreto, a intimação postal retornou com a anotação "Não Procurado", o que não caracteriza a situação de "local incerto ou não sabido". Não houve comprovação de tentativas exaustivas de localização da autuada antes da utilização da via editalícia.

5. A ausência de cumprimento das exigências legais na realização da notificação configurou cerceamento de defesa, em desacordo com os princípios do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
"A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando esgotadas as tentativas de citação pessoal ou por via postal, sendo imprescindível o respeito ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CF/1988, art. 225; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 4o, 6o, 24 e 38; Decreto Estadual no 1.986/13, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada
: RAC no 1001660-35.2021.8.11.0053, Rel. Dr. Edson Dias Reis; N.U. no 1011626-55.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Colíder – MT
, nos autos da
Ação Anulatória
n. 1000706-53.2023.8.11.0009 proposta por
Bertulina Soares dos Reis,
que julgou procedente os pedidos iniciais
anulando o procedimento administrativo ambiental
realizado pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que a sentença violou o entendimento correto do Decreto no 1.986/13.

Segundo o recorrente, a notificação realizada via AR não seria inadequada, uma vez que a legislação não exige que todas as notificações sejam feitas pessoalmente ou exclusivamente por carta registrada.

Alega que o procedimento adotado foi legítimo e que não havia elementos suficientes para justificar a anulação da notificação.

Ademais, o apelante sustenta que, em observância ao princípio da ampla defesa, não houve prejuízo à parte autora, uma vez que o procedimento de notificação, mesmo realizado via AR, garantiu a ciência do ato.

Por fim, pleiteia o provimento do apelo para que a sentença recorrida seja reformada para que seja reconhecida a regularidade do procedimento administrativo, considerando válida a notificação efetuada.

Contrarrazões, id. 255483666

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se
recurso de apelação
recurso de
Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Colíder – MT
, nos autos da
Ação Anulatória
n. 1000706-53.2023.8.11.0009 proposta por
Bertulina Soares dos Reis,
que
acolheu os argumentos da parte autora e anulou o procedimento administrativo ambiental
realizado pelo Estado de Mato Grosso.

Ressalto que, encontram-se presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Apelada interpôs ação para anular o Processo Administrativo no 252094/2019, originado do Auto de Infração no 1725-D e do Termo de Embargo no 00844-D, ante a nulidade do processo administrativo pela ausência de intimação válida. O auto registrava desmatamento de 04 hectares em área de reserva legal sem autorização ambiental.

A decisão recorrida fundamentou-se na inadequação da notificação realizada no âmbito de processo administrativo ambiental, com base no
Decreto no 1.986/13
. O Juízo de primeiro grau entendeu que a notificação realizada por Aviso de Recebimento (AR) não atendia aos requisitos legais estabelecidos no referido Decreto, que exige a notificação pessoal ou, na impossibilidade, por carta registrada com AR, sendo o edital admitido apenas quando o autuado se encontra em local incerto ou não sabido, o que não seria o caso dos autos.

O Apelante, em suas razões recursais, defende a validade do procedimento administrativo, apontando que a notificação via postal retornou com a anotação "não procurado".

Segue sustentando, que a citação por edital é válida, nos termos do art. 121, da Lei Complementar n. 232/2005 c/c art. 4o, § 9o, da Lei Estadual n. 1.986/2013.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Sendo assim, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“Art. 4o. A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A. Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.” (
destaquei
).

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Por conseguinte, registre-se que a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6o, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

“Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

[...]

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa; IV - quando o particular estiver representa donos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.” (
destaquei
).

Imperioso salientar que a citação por edital, à época do trâmite do Processo Administrativo n.o 252094/2019, era admitida apenas
em

caráter excepcional
, conforme previsto no art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n.o 1.986/13:

“Art. 4o. A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 9o. No caso de
devolução do aviso de recebimento pelos correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.
(destaquei)

Atualmente, e apenas a título de informação, o art. 25 do Decreto 1.436/22 disciplina em seu art. 25 que a citação por edital somente será realizada
“se forem infrutíferas as tentativas de localização; quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país
”.

Analisando os autos do processo administrativo verifica-se que houve a expedição de AR, para o seguinte endereço: “
Estrada Cacique s/no, Colíder, CEP 78500-00
”
,
que retornou sem o devido cumprimento pelo motivo “
Não Procurado
” (id. 255483178).

Como sabido, a indicação de “
Não Procurado
” faz certo que o endereço do destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas e, de acordo com a exegese do art. 4o do Decreto n.o 1.986/13 (atualmente revogado pelo Decreto n.o 1436/22), a intimação via editalícia
somente
se justifica nos casos de
interessados indeterminados e/ou desconhecidos com domicílio

indefinido,
o que não é o caso dos autos, já que a parte Apelada sequer foi procurada para intimação.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem o infrator às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Isso porque, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

O Estado de Mato Grosso alega que a citação/notificação/intimação por edital é meio válido, embora ficto, de dar ciência à parte interessada da existência do processo, quando esta parte se encontrar em local incerto e não sabido.

Ocorre que, ao contrário do consignado no apelo, vislumbro nos autos que o endereço não foi fornecido pela própria Apelada, pois tanto o Auto de Infração, como o Termo do Embargo/Interdição foi lavrado
sem a presença do autuado
ou de seu responsável legal, de modo que o endereço ali constante (e que constou no AR encaminhado) foram preenchidos pelos próprios agentes autuadores.

Dessarte, ao que se denota, não há falar-se que estivesse em lugar incerto e não sabido, de modo a autorizar o uso da via editalícia.

No processo administrativo, como já mencionado, a intimação/notificação por edital é
medida excecional
, e que só deve ser realizada quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência do interessado, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.” (RAC n. 1001660-35.2021.8.11.0053, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 11.07.2023 - negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL
- ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 - INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado
.” (N.U 1011626-55.2019.8.11.0000, Relator: Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 2/3/2020, publicado no DJE 12/3/2020) (g.n.).

Assim, ficou evidenciado o vício no processo administrativo, configurando, por conseguinte, o cerceamento do direito de defesa, em razão de não terem sido exauridas as tentativas de intimação pessoal antes de se recorrer à modalidade de intimação por edital.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025